Tribunal: TJDFT
Processo: 0752572-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0752572-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENA FERREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LORENA FERREIRA DIAS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 218449892, proferida no Cumprimento de Sentença no 0716603-47.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator